Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DOMICÍLIO DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A competência é fixada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC 43).
2. Efetivada a distribuição da ação, a alteração da competência somente poderá ocorrer se for alegada pela parte demandada (CPC 65).
3. A incompetência relativa não pode ser declinada de ofício (Súmula n. 33/STJ).
4. Conflito procedente.